Tribunal: STF
Processo: ARE 1328459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITOS HUMANOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTADOR DE LEUCINOSE (DOENÇA DO XAROPE DE BQRDO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ -CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIDA. MÉRITO: DISPENSAÇÃO GRATUITA DA FÓRMULA MSUD I OU MSUD MED A. NÃO FORNECIDA PELO SUS. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA POR UNANIMIDADE. PERDA DO OBJETO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 5°, caput; 37, caput e XXI; 196 e 198, caput e § 1°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O Judiciário não pode se olvidar de que a demonstração da eficácia de um tratamento ou de uma terapia é de responsabilidade do profissional de saúde, indivíduo credenciado para tal mister, e que emprega todos os esforços para alcançar a melhora do quadro clínico do paciente, e quiçá a sua cura. Assim, se o profissional que assiste o paciente achou por bem indicar o uso da fórmula MSUD 1 OU MSD Med A, e não outra, não compete ao Judiciário decidir, in casu, de forma diversa. Ressalte-se, inclusive, constar no laudo de fls. 24, subscrito por médico integrante do quadro de profissionais do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira - IMIP, que ‘O uso da fórmula metabólica específica é diário e permanente sendo necessário para o controle de suas funções metabólicas, permitindo crescimento e desenvolvimento normais’. Na mesma linha é o parecer de fls. 21, no qual a nutricionista que o subscreve, em papel timbrado do IMIP, descreve pormenorizadamente o estado clínico do impetrante, e a necessidade do uso de fórmula metabólica, sugerindo, ao final, a MSUD 1 ou MSUD Med A.
    Restando, pois, comprovada a necessidade do fármaco pleiteado, há urgência na prestação jurisdicional. Isso porque a saúde é direito garantido constitucionalmente, devendo o Estado promover políticas socioeconâmicas destinadas a possibilitar o acesso universal igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde (CF, art. 196), bem como preocupar-se com a prevenção de doenças e outros agravos, mediante a redução dos riscos (CF, art. 166 e art. 198, II). Ressalte-se que o próprio parecer técnico exarado pela Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, pertencente à Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco - SES, reconhece que as fórmulas sugeridas são indicadas para a satisfação das necessidades nutricionais de pacientes com Leucinose (Doença do Xarope do Bordo), para menores de 1 ano de idade, caso do impetrante (fls. 46)”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente